Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720963-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA SUELY DE FREITAS BARREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré/recorrida em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, determinando que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002), bem como determinou à Secretaria que certifique o trânsito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. No dia 28/12/2021 foi certificado pela Secretaria desta Turma Recursal o trânsito em julgado do Acórdão no 1374979 (ID 31753919), ocorrido em 26/11/2021, ressalvada tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (STF Tema 1002). Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O prazo para interposição de Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente da turma ou acórdãos é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do CPC/2015 c/c art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recusais). O embargante/recorrido registrou ciência da decisão recorrida em 19/11/2021 findando-se, portanto, em 26/11/2021 o prazo para a interposição dos embargos declaratórios. Todavia, somente em 08/02/2022 apresentou suas irresignações, quando, inclusive, o trânsito em julgado do Acórdão no 1374979 já havia sido certificado conforme determinação contida na decisão recorrida. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela recorrida, por serem manifestamente intempestivos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal